Tribunal: TCU
Processo: 037.309/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho em desfavor da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí, atual Agência de Desenvolvimento Regional (Advale), além de Jilson José de Oliveira, como então presidente da entidade, Militino Angioletti, como então coordenador-geral, e Osmar Boos, como então vice-presidente e diretor financeiro, diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 96/2007 destinado à qualificação social e profissional de jovens a partir do aporte de R$ 6.900.050,00 em recursos federais e de R$ 347.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 11/12/2007 a 28/2/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho em desfavor da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Jilson José de Oliveira, como então presidente da entidade, Militino Angioletti, como então coordenador-geral, e Osmar Boos, como então vice-presidente e diretor financeiro, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 96/2007 destinado à qualificação social e profissional de jovens a partir do aporte de R$ 6.900.050,00 em recursos federais e de R$ 347.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 11/12/2007 a 28/2/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Jilson José de Oliveira e Osmar Boos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. receber a intempestiva defesa apresentada por Militino Angioletti, nos termos do art. 160, § 3o, do RITCU, sem prejuízo, todavia, de rejeitá-la, até porque não estaria acompanhada de qualquer documento apto à comprovação do nexo causal entre os recursos federais repassados e os supostos dispêndios incorridos no Convênio n.o 96/2007; 9.3. julgar irregulares as contas da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Jilson José de Oliveira, Militino Angioletti e Osmar Boos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito solidário em desfavor da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Jilson José de Oliveira e Militino Angioletti, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/4/2008 1.739,62 2/4/2008 1.246,00 1/4/2008 1.246,00 30/4/2008 1.718,92 1o/4/2008 1.246,00 30/4/2008 1.718,92 1o/4/2008 1.246,00 1o/4/2008 1.246,00 10/4/2008 1.246,00 5/5/2008 1.246,00 10/4/2008 1.246,00 5/5/2008 1.246,00 2/4/2008 1.246,00 30/4/2008 1.718,92 2/5/2008 2.412,38 4/6/2008 2.412,38 3/7/2008 2.412,38 7/8/2008 2.412,38 5/9/2008 2.412,38 1o/10/2008 2.412,38 26/11/2008 2.412,38 7/3/2008 2.414,47 7/4/2008 2.412,38 2/5/2008 2.412,38 15/4/2008 1.781,96 14/4/2008 630,42 2/5/2008 2.412,38 4/6/2008 2.412,38 2/7/2008 2.412,38 7/8/2008 2.412,38 4/9/2008 2.412,38 30/9/2008 2.412,38 26/11/2008 2.412,38 10/3/2008 1.871,69 7/4/2008 1.802,66 2/5/2008 1.802,66 4/6/2008 1.802,66 19/6/2008 1.802,66 5/9/2008 1.802,66 2/10/2008 1.802,66 25/11/2008 1.802,66 23/4/2009 20,70 7/3/2008 1.781,96 7/4/2008 1.360,95 2/5/2008 1.360,95 5/9/2008 2.412,38 3/10/2008 2.412,38 21/11/2008 2.412,38 23/4/2009 41,40 7/3/2008 1.781,96 7/4/2008 1.781,96 2/5/2008 1.781,96 4/6/2008 1.781,96 2/7/2008 1.781,96 7/8/2008 1.781,96 7/3/2008 1.781,96 7/4/2008 1.781,96 2/5/2008 1.781,96 4/6/2008 1.781,96 7/7/2008 1.781,96 12/8/2008 1.781,96 8/9/2008 1.781,96 3/10/2008 1.781,96 26/11/2008 1.781,96 7/3/2008 1.335,00 7/4/2008 1.335,00 2/5/2008 1.335,00 4/6/2008 1.335,00 2/7/2008 1.335,00 7/8//2008 1.335,00 8/9/2008 1.335,00 1o/10/2008 1.335,00 26/11/2008 1.335,00 9/12/2008 1.365,00 7/3/2008 1.335,00 7/4/2008 1.335,00 2/5/2008 1.335,00 2/7/2008 1.335,00 7/8/2008 1.335,00 7/3/2008 493,22 7/4/2008 493,22 2/5/2008 493,22 4/6//2008 493,22 2/7/2008 493,22 7/8/2008 493,22 4/9/2008 493,22 15/10/2008 493,22 25/11/2008 493,22 30/4/2008 713,72 20/3/2008 62,50 1o/4/2008 33,50 23/4/2008 88,98 10/4/2008 12,50 30/4/2008 12,90 10/3/2008 266,00 14/3/2008 79,00 19/3/2008 192,00 30/4/2008 408,00 30/4/2008 50,00 23/4/2008 46,58 8/4/2008 670,00 15/4/2008 250,00 25/4/2008 180,00 22/4/2008 100,00 23/4/2008 191,50 30/4/2008 440,10 30/4/2008 10.238,40 30/3/2008 20.054,62 30/4/2008 3.067,06 30/3/2008 3.055,22 30/4/2008 3.055,22 5/4/2008 594,00 10/3/2008 3.535,00 10/3/2008 3.535,00 25/3/2008 3.700,00 19/3/2008 12.719,00 15/4/2008 40,00 15/4/2008 91,01 15/4/2008 109,80 15/4/2008 100,21 15/4/2008 105,35 15/4/2008 30,00 15/4/2008 30,00 15/4/2008 105,00 15/4/2008 40,00 15/4/2008 98,00 15/4/2008 40,00 15/4/2008 30,00 15/4/2008 80,00 10/3/2008 80,03 10/3/2008 129,54 10/3/2008 1.397,88 10/3/2008 50,01 28/3/2008 105,35 28/3/2008 110,25 28/3/2008 117,00 1o/4/2008 1822,45 3/4/2008 1.492,80 6/5/2008 2.195,78 5/5/2008 80,00 5/5/2008 40,00 5/5/2008 105,00 5/5/2008 50,00 5/5/2008 50,00 5/5/2008 109,80 5/5/2008 107,36 5/5/2008 50,00 7/2/2008 934,23 18/2/2008 50,00 1o/4/2008 4.080,00 11/4/2008 7.425,00 28/4/2008 5.050,36 18/4/2008 7.382,00 9.3.2. débito solidário em desfavor da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (atual Agência de Desenvolvimento Regional - Advale), além de Osmar Boss e Militino Angioletti, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 7/2/2008 2.414,47 2/2/2008 3.223,81 7/2/2008 1.781,96 7/2/2008 1.781,86 7/2/2008 1.335,00 2/2/2008 1.814,75 7/2/2008 1.335,00 29/1/2008 6.800,00 7/2/2008 34,23 18/2/2008 50,00 7/2/2008 7.980,00 25/1/2008 3.920,00 12/2/2008 5.409,00 23/1/2008 4.400,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.